Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702103-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: R2 TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, contra a decisão proferida em ação monitória (0710925-12.2023.8.07.0010), ajuizada em desfavor de R2 TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA. A decisão agravada declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Navegantes/SC, local de domicílio do devedor. Confira-se: “Cuida-se de ação monitória promovida por SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA em desfavor do R2 TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, todos qualificados no processo, tendo a autora domicílio no Lago Sul, em Brasília, e a ré em Navegantes/SC, e conforme jurisprudência majoritária, não é possível a escolha de forma absolutamente aleatória, sob pena de ofensa ao princípio do Juiz Natural. Também não consta no processo qualquer informação de que a obrigação deveria ser cumprida nesta circunscrição judiciária, ou de que o presente local foi escolhido como foro de eleição contratual. Vale dizer, no presente caso, o autor justificou apenas a escolha do foro com o argumento de que a ação deve ser ajuizada no foro onde a obrigação deve ser adimplida, por se tratar de cobrança de quantia não paga representada pelos boletos pendentes de pagamento. Trouxe para tanto julgados deste Tribunal com esse entendimento, contudo, operado para o caso de duplicatas protestadas. Ocorre que busca o autor a cobrança por meio de monitória dos valores não adimplidos pela ré, já tendo farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui entendimento pacificado no sentido de que o foro competente para a propositura da ação monitória é o local de domicílio do devedor, na forma da regra geral do art. 46 do CPC. Nesse sentido, não há na legislação civil ou interpretação jurisprudencial exceção à regra geral para o caso do autor, não se aplicando a analogia do caso das duplicatas, como pretende, já que as regem lei própria. De um lado, é certo que existe a possibilidade de escolha pela parte autora acerca da circunscrição/comarca em que proporá a demanda (o denominado "forum shopping"), mas esta faculdade está limitada pela lei processual ("forum non conveniens"), sob pena de ofensa à boa-fé, que torna ilícito o abuso de direito. Assim, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Se ajuizada a ação num desses foros, incumbe ao réu alegar a incompetência relativa, não podendo o juiz, como regra, declinar da competência. Afinal, a escolha por foro dentre aqueles em tese competentes seria direito potestativo do autor. Contudo, se a ação for proposta em foro diverso de todas essas localidades, inexiste qualquer ponto de contato entre a demanda e a circunscrição de atuação do órgão judicial, surge um interesse público da declinação de competência. Vale dizer, não se admite a escolha aleatória de foro - a propositura da ação em comarca/circunscrição diversa de todos os critérios de competência traçados pela lei processual -, sob pena de se admitir a opção arbitrária por juízo determinado e, por conseguinte, ferir o princípio do juiz natural. Portanto, nos casos de escolha aleatória de foro, admite-se a declinação de ofício da competência, haja vista que evidenciado o interesse público. Por tais razões, declino de ofício da competência territorial, e, em razão da escolha aleatória de foro, reconheço a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito e declino da competência em favor da Navegantes/SC ou da comarca judiciária que a esta cidade abranja, segundo as leis de organização judiciária da localidade, com a redistribuição a uma de suas Varas Cíveis, após a preclusão desta.” No agravo interposto, o autor pede que seja concedida a antecipação da tutela recursal para obstar o envio do feito para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Navegantes-SC e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que o feito tenha prosseguimento no Juízo d a2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF. Em suas razões, o agravante argumenta que a competência discutida nos autos tem natureza territorial e que, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, motivo pelo qual depende de provocação da parte interessada, em sede de contestação. Complementa que o art. 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência relativa, após a distribuição da ação, não poderá ser alterada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, ressalvada a supressão de órgão judiciário ou alteração de regra de competência absoluta. Diz que tem seu domicílio firmado em Santa Maria-DF, na qualidade de credor/agravante. Sustenta que a interpretação sistemática do artigo 53, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Civil conduz à conclusão de que o foro competente deverá ser o local da praça de pagamento, no caso, a circunscrição de Santa Maria/DF, domicílio da credora/agravante, pois é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Dessa forma, afirma que ao contrário da conclusão da decisão agravada, a escolha do foro de Santa Maria/DF não foi aleatória ou arbitrária, mas tratou-se da sede da credora-agravante, em interpretação sistemática do contrato, que fixou como foro a cidade de Brasília/DF, e do ordenamento jurídico, que fixa como competente o juízo do local em que a obrigação deve ser satisfeita (ID 41146199). Preparo ID 55131257. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com o inciso IV do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando o “recurso que for contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça”. No caso vertente, a decisão agravada determinou a imediata remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Navegantes-SC Guará, local onde situado o domicílio do réu. Fundamentou que a escolha do foro não pode se dar de maneira aleatória. De acordo com a legislação processual, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no domicílio do executado ou no foro de eleição constante do título. Confira-se: “Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”. Ainda sobre o tema, o art. 63, do mesmo diploma legal, estabelece que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. Imperioso registrar que eventual alegação de invalidade da cláusula de eleição de foro pressupõe alegação prévia da parte contrária com a comprovação devida de eventual abusividade, quando então será admitida a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu (art. 63 do CPC), situação que não se verifica no caso concreto. Enfim, a invalidade formal da cláusula de eleição de foro não poderia ser afastada de ofício pelo juízo (Súmula no 33 do STJ) e, por ser relativa, admite prorrogação (art. 65 do CPC), assim como preclusão (art. 63, §4o, do CPC). Com efeito, no caso dos autos não há abusividade ou hipossuficiência das partes, tampouco indícios de abusividade ou escolha aleatória do foro de Santa Maria, uma vez que se trata de lide envolvendo duas pessoas jurídicas, na qual a sede do autor e no local da emissão do título extrajudicial, certo é que a decisão agravada contraria a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, colha-se precedente deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO EXECUTADO. ENTENDIMENTO DO STJ. 1. O STJ tem se inclinado pela possibilidade de o mutuário promover a referida demanda no foro do seu domicílio, no local onde se acha a agência ou sucursal em que contraída a cédula de crédito rural ou, ainda, na sede da pessoa jurídica, no caso, esta Circunscrição Judiciária, a escolha do exequente. 2. Deu-se provimento ao recurso.” (07446468220238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, DJe: 21/12/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA POR CONSUMIDOR NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. 1. A Súmula 33 do STJ estabelece que ‘A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. 2. A escolha do foro pelo autor da demanda não modifica a natureza relativa da competência territorial e, por consequência, não autoriza o reconhecimento de ofício da incompetência (...). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07345284720238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, DJE: 1/12/2023). Desse modo, o princípio da disponibilidade ou disposição do direito é um dos pilares fundamentais do ordenamento e foi bastante prestigiado no novo CPC inclusive quanto à possibilidade de modificação até de prazos processuais. Significa que as partes envolvidas em uma relação jurídica têm a autonomia de dispor sobre o foro adequado para solucionar eventuais conflitos que possam surgir dessa relação, como uma expressão máxima da autonomia da vontade e agindo segundo suas próprias conveniências (07405493920238070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 13/12/2023). Assim, ajuizada a ação no local sede da pessoa jurídica autora, local em que pactuado o título executivo extrajudicial, inexistindo abusividade ou hipossuficiência, certo é que a decisão agravada contraria a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a competência relativa não pode ser declarada de ofício. Assim, nos termos dos art. 932, inciso V, e art. 1.011, I, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reconhecendo a competência da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF para julgar a demanda, reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento do feito. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator